Tribunal: TJPA
Processo: 0810435-67.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810435-67.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus com pedido de liminar. crimes do art.33 da lei nº 11.343/2006, art. 12 da lei nº 10.826/2003 e art. 288 do cp. prisão em flagrante convertida em preventiva. alegação de ilegalidade da decisão a quo que requereu de ofício a juntada de laudo toxicológico definitivo. improcedência. decisão impugnada que busca atender pedido constante da denúncia. inteligência do art. 156, ii, do cpp e dos arts. 55 e 56 da lei 11.343/2006. alegado excesso de prazo para formação da culpa. serôdia superada. superveniência da sentença penal condenatória. paciente condenado à pena de 05 anos e 10 meses e reclusão, acrescido de 01 ano e 03 meses de detenção e 596 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto. negativa de recorrer em liberdade. alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar e de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. improcedência. manutenção da segregação minimamente fundamentada. persistência dos requisitos do art. 312 do cpp. inexistência de alteração fática apta a revogar a medida extrema. réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal. precedentes. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

Depreende-se dos autos que a decisão impugnada busca atender pedido constante da denúncia. É cediço que cabe ao magistrado, de ofício, nos termos do disposto no art. 156, II, do Código de Processo Penal, determinar a juntada de laudo pericial, a fim de atender o pedido contido da denúncia, conferindo, desse modo, aplicabilidade do art. 156, II, do CPP e dos arts. 55 e 56 da Lei 11.343/2006.

2.

In casu
, o coacto foi preso em flagrante em 23/12/2021, e teve a custódia convertida em preventiva, realizada a audiência de custódia no dia 25/12/2021. A denúncia foi oferecida em 11/01/2022, e devidamente recebida em 07/06/2022, ocasião em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão cautelar. A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 14/06/2022. Em 18/07/2022, foi reavaliada e mantida a prisão do coacto.

Em 22/08/2022, adveio a prolatação da sentença, condenando o paciente pela prática dos crimes do art. 12 da Lei n° 10.826/2003 c/c art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e reclusão, acrescido de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 596 (quinhentos e noventa e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. Assim, constata-se que a alegação de
excesso de prazo
para a formação da culpa resta superada com a prolação do édito penal condenatório.

3.

Verifica-se que o coacto permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, o juiz entendeu que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos da custódia, quais sejam a gravidade concreta do crime e periculosidade real do réu, por entender que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, e a fim de se evitar a prática de novos crimes. Precedentes;

4.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando a segregação se encontra justificada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do agente. A demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

5.

As condições subjetivas da paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (Súmula 08 do TJPA).

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 18 maio de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
, acusado da prática do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 288 do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Redenção.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis, face os seguintes motivos: a) ilegalidade da decisão
a quo
que requereu de ofício a juntada de laudo toxicológico definitivo; b) ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar e de fundamentação idônea; c) excesso de prazo para formação da culpa; d) qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos
requer a concessão da Ordem, em sede de liminar e no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente, a fim de que possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida e as informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

No que concerne a alegação de ilegalidade da decisão
a quo
que determinou, ex officio, que fosse comunicado o órgão competente para que fizessem a juntada do laudo definitivo no prazo de 10 (dez) dias, não merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos, a decisão impugnada busca atender pedido constante da denúncia. É cediço que cabe ao magistrado, de ofício, nos termos do disposto no art. 156, II, do Código de Processo Penal, determinar a juntada de laudo pericial, a fim de atender o pedido contido da denúncia, conferindo, desse modo, aplicabilidade do art. 156, II, do CPP e dos arts. 55 e 56 da Lei 11.343/2006.

Como bem consignado pelo órgão ministerial em seu parecer: “
o ato questionado pela Defesa, em verdade, se reflete diligência necessária por parte do Magistrado, com o fim de garantir a busca da verdade real dos fatos, dirimindo dúvida sob ponto relevante
”.

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade do
decisum
.

Quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, igualmente não merece guarida.

Analisando os autos, verifica-se que o coacto foi preso em flagrante em 23/12/2021, e teve a custódia convertida em preventiva, realizada a audiência de custódia no dia 25/12/2021. A denúncia foi oferecida em 11/01/2022, e devidamente recebida em 07/06/2022, ocasião em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão cautelar. A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 14/06/2022. Em 18/07/2022, foi reavaliada e mantida a prisão do coacto.

Em 22/08/2022, adveio a prolatação da sentença, condenando o paciente pela prática dos crimes do art. 12 da Lei n° 10.826/2003 c/c art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e reclusão, acrescido de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 596 (quinhentos e noventa e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Assim sendo, constata-se que a alegação de
excesso de prazo
para a formação da culpa resta superada com a prolação do édito penal condenatório.

No que concerne às alegações de
ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea, também não merecem prosperar.

Cumpre transcrever a parte que interessa da sentença penal condenatória,
in verbis
:

“No presente caso, o acusado, que já se encontra preso preventivamente, e foi condenado a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e reclusão, acrescido de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 596 (quinhentos e noventa e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, pelos mesmos fundamentos apresentados no decreto de prisão preventiva. É da jurisprudência do STJ a orientação " de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema "(HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). Todavia, “tendo a sentença condenatória fixado ao paciente o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum” ( HC 535.069/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020). Assim sendo, considerando o regime inicial semiaberto imposto por essa sentença, o sentenciado tem assegurado o direito inerente à modalidade intermediária, nos termos do enunciado 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, fixar o regime semiaberto e manter a prisão preventiva do réu, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representa a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido na sentença, caso ele opte por recorrer. Por fim, DETERMINO o sentenciado seja transferido para um estabelecimento prisional compatível com o regime prisional fixado (o semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso; na ausência de vaga no regime intermediário, que aguarde, no regime aberto, o surgimento desta, mediante condições a serem impostas pelo juízo da execução”.

No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional,
somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

No presente caso, observa-se
que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto.

Conforme se observa,
o coacto permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, o juiz entendeu que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art. 312 do CPP, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos da custódia, quais sejam a gravidade concreta do crime e periculosidade real do réu, por entender que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, e a fim de se evitar a prática de novos crimes.

Assim sendo, verifica-se que foi minimamente fundamentada a parte da sentença que manteve a custódia preventiva do coacto, portanto, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, notadamente por inexistir qualquer alteração fática que permitisse a revogação da medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum.

Nesse contexto, vale enfatizar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apresenta orientação "
de que
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema
"

(HC

n.

456.472/SP, Rel. Ministro JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). A propósito,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA.
NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE
. FUNDAMENTAÇÃO
. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. O Paciente foi preso em flagrante, em 30 de julho de 2017, e condenado à pena total de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, vedado o apelo em liberdade, como incurso nos arts. 157, § 2.º, incisos I, II e V, e 288 do Código Penal; e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, por roubar, juntamente com corréus e um adolescente, um caminhão, 23 bois da raça nelore e outros pertences da vítima.

2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau, sobretudo no modus operandi do delito, cometido por quadrilha armada, especializada em roubos de carga e caminhões cometidos com alto grau de planejamento, violência e restrição da liberdade das vítimas, visando vantagem patrimonial expressiva, o que demonstra a perniciosidade da conduta e o desvio da personalidade do Acusado. Precedentes.

3.
A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

4. (omissis) 5. Habeas corpus denegado.”
(HHC n. 472.883/GO, Rel.(a) Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 22/11/2018).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, em relação as alegadas
condições favoráveis do coacto
, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para manutenção da custódia cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de maio de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/05/2023